Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. A intimação pessoal, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor.
2. De acordo com o artigo 246, § 1o do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.
3. O autor cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.
4. Negou-se provimento ao recurso.